Tribunal: TJBA
Processo: 8035745-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035745-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, ALEXANDRE PLEMONT MAIA

APELADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PLEMONT MAIA, GIOVANNA VALENTIM COZZA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONFIGURAÇÃO DE MORA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Cuida-se

de apelações cíveis simultâneas interpostas por RITA DE CÁSSIA

OLIVEIRA e FUTURO – PREVIDÊNCIA PRIVADA, contra sentença

proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara de Relações de Consumo da

Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação

revisional de contrato de empréstimo pessoal com pedido de

consignação em pagamento (proc. nº 8035745-13.2025.8.05.0001).

2. A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios

superior à média de mercado à época da contratação e determinou a sua limitação, com repetição simples dos valores

pagos a maior, mantendo a validade da capitalização mensal expressamente pactuada.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de empréstimo firmado em 03/05/2023, à legalidade da capitalização mensal dos juros e aos efeitos decorrentes da constatação de cláusulas abusivas, notadamente quanto à configuração da mora e à repetição de indébito.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 297/STJ, admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, sendo possível a revisão das cláusulas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor.
5. O REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27) consolidou o entendimento de que é admissível a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e configurada a relação de consumo.
6. Constatou-se no contrato sob ID 89946441 que a taxa pactuada de 2,70% ao mês e 37,67% ao ano supera significativamente a taxa média de mercado para crédito consignado no mesmo período (1,85% ao mês e 24,60% ao ano), conforme dados do Banco Central do Brasil, o que caracteriza vantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.
7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros aos parâmetros médios de mercado e a consequente repetição simples dos valores pagos indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. O reconhecimento de encargos abusivos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 24 e 25).
9. Quanto à capitalização dos juros, a Súmula 539/STJ admite a periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato em análise, o qual prevê de forma clara a capitalização mensal, atendendo ao dever de informação.
10. Inexistem razões para reforma da sentença, que se mostra em harmonia com a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada e o conjunto probatório dos autos.

IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. É possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A constatação de encargos abusivos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor. 3. Admite-se a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada e informada no contrato. 4. A repetição de indébito em razão da cobrança indevida de juros abusivos deve ocorrer de forma simples, vedado o enriquecimento sem causa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8035745-13.2025.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apeladas
,
simultaneamente,
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA e FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de__________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça